Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716691-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. M. M. D. O. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora M. L. M. M. D. O., representada por seu genitor, contra decisão (ID 15778849 do processo de origem) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos denominados SOMATROPINA RECOMBINANTE (GENOTROPIN) e NOEDECAPEPTYL (TRIPTORRELINA). Em suas razões recursais (ID 46319112), a autora agravante alega que foi diagnosticada com deficiência do hormônio de crescimento, Hipopituitarismo – E23.0, e com outras hiperfunções da hipófise – E22.8 (Puberdade Precoce Central), com velocidade de crescimento abaixo do P25 para a idade óssea, fato que gera um risco de lesão irreparável dano por não poder conseguir se desenvolver plenamente. Em razão de tal quadro de saúde, foi prescrito pela médica assistente a utilização dos medicamentos SOMATROPINA RECOMBINANTE (GENOTROPIN) na desse de 0,05 mg/kg por dia associado ao bloqueio puberal realizado com LHRH NEODECAPEPTYL (TRIPTORRELINA) na dose de 3,75mg, como tentativa de melhorar a altura final e o crescimento ósseo. Aduz que o bloqueio, de acordo com a orientação médica, deve ser mantido no máximo até 12 anos e 6 meses de idade óssea, e o tratamento com GH deve ser mantido até que a idade óssea atinja 16 anos ou VC&lt;2cm/ano (conforme relatório médico). Afirma que solicitou o fornecimento dos medicamentos ao plano de saúde, recebendo negativa pela via administrativa, sob o argumento de que constituiria tratamento sem cobertura ambulatorial obrigatória, de acordo com os critérios do rol da ANS vigente (RN 465/2021). Defende que o medicamento SOMATROPINA RECOMBINANTE consta no Rol da ANS e que o próprio Ministério da Saúde, por meio da Portaria Conjunta no 28/2018 aprovou o uso de tal fármaco como Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio do Crescimento, justamente para o seu diagnóstico. Informa, ainda, que o medicamento para o bloqueio puberal NEODECAPEPTYL (TRIPTORRELINA) também foi aprovado pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria Conjunta 13/2022, como Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Puberdade Precoce Central, conforme o quadro que apresenta a autora, ora agravante. Defende a existência do perigo de dano e de lesões irreparáveis caso o pedido de tutela não seja concedido, pois os fármacos em questão têm período certo para serem utilizados, e, caso ultrapassado tal momento, serão totalmente ineficazes para o alcance do resultado pretendido. Colaciona julgados favoráveis a tese apresentada. Defende a presença dos requisitos legais para autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento dos medicamentos em questão, conforme indicação médica. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID 157378849 do processo de origem. É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não vislumbro a presença da verossimilhança nas alegações apresentadas pela agravante para o deferimento da medida pleiteada. Verifica-se que, a autora agravante é beneficiária do plano de saúde da agravada, sendo que o relatório médico constante nos autos (ID 46319121), aponta a necessidade do tratamento, com a utilização dos medicamentos indicados, para tentativa de melhora da velocidade de seu crescimento. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “Medicamentos sem cobertura por serem medicamentos sem fornecimento ambulatorial obrigatório de acordo com os critérios do Rol da ANS vigente (RN 465/2021)” (ID 46319122, p. 2). Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde para o fornecimento obrigatório de medicação de uso domiciliar. Observa-se que se trata de medicação de uso domiciliar, pois não consta qualquer alusão à necessidade de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. É certo que, no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, resta prevista a legítima recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, cabendo observar que as únicas exceções destacadas dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;” No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permite a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos para tratamento oncológico e antineoplásico (artigo 20, §1o, inciso VI). Nesse contexto, não obstante a existência de recomendação médica para o fornecimento da medicação para o tratamento da autora agravante, não se vislumbra neste momento processual, a ilegalidade ou abusividade na negativa do plano de saúde réu, quando se recusou a disponibilizar à autora a medicação de uso domiciliar por não se tratar de medicação destinada para tratamento oncológico e antineoplásico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora